Tribunal: TJSP
Processo: 1021400-83.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Responsabilidade Civil – Erro médico – Cirurgia de reconstrução mamária pós mastectomia – Sepse grave – Sentença que reconheceu a responsabilidade do hospital – Decisão mantida, pois se a infecção decorre de bactéria da pele, houve má manipulação na cirurgia ou esterilização insuficiente, atos de responsabilidade do hospital – Nosocômio que ainda deixou de enviar os materiais para análise,

Ementa:
Responsabilidade Civil – Erro médico – Cirurgia de reconstrução mamária pós mastectomia – Sepse grave – Sentença que reconheceu a responsabilidade do hospital – Decisão mantida, pois se a infecção decorre de bactéria da pele, houve má manipulação na cirurgia ou esterilização insuficiente, atos de responsabilidade do hospital – Nosocômio que ainda deixou de enviar os materiais para análise, fato que não pode ser utilizado em seu favor – Banho pré-operatório, capaz de minimizar os riscos, também não realizado – Valor da indenização fixado em R$ 100.000,00, adequado – Recursos improvidos.